Tribunal: TRF3
Processo: 0004398-67.2015.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
461/1197)

0004398-67.2015.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). RENOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO No 2.536/1998. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO FORA DO PRAZO. DOCUMENTOS APÓCRIFOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. O Decreto no 2.536/1998, posteriormente revogado pelo Decreto no 7.237/2010, regulamentava “a concessão do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos a que se refere o inciso IV do art. 18 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993”. O seu art. 5o, § 2o, assim previa: “Será exigida auditoria por auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários – CVM (...)”

2. As demonstrações contábeis e financeiras dos exercícios 2007 e 2008 foram auditadas pela BDO Trevisan Auditores Independentes (ID Num. 90236047 - Pág. 47). Contudo, com relação a essa pessoa jurídica, a autora não trouxe qualquer prova de que se trata de entidade cadastrada na CVM como audit

Inteiro teor:
461/1197)

0004398-67.2015.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). RENOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO No 2.536/1998. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO FORA DO PRAZO. DOCUMENTOS APÓCRIFOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. O Decreto no 2.536/1998, posteriormente revogado pelo Decreto no 7.237/2010, regulamentava “a concessão do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos a que se refere o inciso IV do art. 18 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993”. O seu art. 5o, § 2o, assim previa: “Será exigida auditoria por auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários – CVM (...)”

2. As demonstrações contábeis e financeiras dos exercícios 2007 e 2008 foram auditadas pela BDO Trevisan Auditores Independentes (ID Num. 90236047 - Pág. 47). Contudo, com relação a essa pessoa jurídica, a autora não trouxe qualquer prova de que se trata de entidade cadastrada na CVM como auditora independente, tal como exigido pelo supratranscrito § 2o, do art. 5o, do Decreto no 2.536/1998.

3. Como a decisão do Sr. Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação fora prolatada em janeiro/2012, ou seja, após a publicação da Lei no 12.101/2009 (30/11/2009), o requerimento do apelante deve obedecer a legislação vigente à época do seu protocolo - 30/10/2009. Inteligência do art. 46 do Decreto n° 7.237/2010.

4. O art. 26 da Lei no 12.101/2009 estabelece o prazo de 30 dias para a interposição de recurso administrativo, contados da publicação da decisão. Como a decisão de indeferimento do pedido de renovação do CEBAS foi publicada no Diário Oficial da União de 13/01/2012, constata-se a intempestividade do pedido de reconsideração formulado pelo apelante interposto tão somente em 08/03/2012.

5. A despeito da existência de atos administrativos apócrifos, tal argumento não se mostra suficiente para anular a decisão administrativa, sendo, em verdade, mera irregularidade, que em nada prejudicou os direitos constitucionais do apelante. Ademais, a decisão que considerou intempestivo o pedido de reconsideração foi assinado pelo Ministro de Estado da Educação e publicado no Diário Oficial da União, suprindo qualquer vício anterior.

6. A fixação da verba honorária deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que remunere adequadamente o trabalho do advogado, sem deixar de considerar as peculiaridades que envolvem o caso concreto, tais como, o valor da causa e o grau de complexidade da demanda.

7. Assim, tendo em vista a baixa complexidade da causa, o apelante deve ser condenada ao pagamento de honorários recursais, os quais fixo em 1% sobre o valor da causa, tendo em conta que o trabalho adicional do advogado da parte vencedora consistiu basicamente na apresentação de contrarrazões.

8. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004398-67.2015.4.03.6103

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: CENTRO DE DESENV DE TECNOLOGIA E RECURSO HUMANOS

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO BRANISSO SOBRINHO - SP68341-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: LUIZ NUNES PEGORARO - SP155025

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004398-67.2015.4.03.6103

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: CENTRO DE DESENV DE TECNOLOGIA E RECURSO HUMANOS

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO BRANISSO SOBRINHO - SP68341-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: LUIZ NUNES PEGORARO - SP155025

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta em ação de rito ordinário, ajuizada pelo CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA E RECURSOS HUMANOS - CDT, em que se pleiteou a declaração de nulidade de decisões proferidas nos autos do processo administrativo no 71010.004165/2009-26, bem como seja o Ministério da Educação compelido a renovar o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) para o ano de 2010.

Alega o autor, em breve síntese, que: em 30/10/2009, apresentou pedido de renovação do CEBAS, protocolado junto ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS); em 12/01/2012, foi publicada a Portaria no 9, indeferindo o pedido de renovação “em função do descumprimento do § 2o do art. 5o do Decreto 2.536, de 6 de abril de 1998”; ocorre que, à data da edição do Parecer no 61/2011-GAB/SEsu/MEC (16/08/2011), que deu sustentação à decisão contida na citada Portaria, o dispositivo legal utilizado já tinha sido revogado pelo Decreto no 7.237, de 20/07/2010; não houve qualquer intimação acerca de tal ato, em descumprimento aos arts. 26 e 28 da Lei no 9.784/1999; apesar disso, em 06/03/2012, protocolou pedido de reconsideração da aludida decisão, o qual foi indevidamente indeferido por suposta intempestividade; além disso, a decisão está fundamentada em atos administrativos apócrifos.

Na sentença, o r. Juízo a quo julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a parte autora a arcar com custas processuais e com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, corrigido monetariamente de acordo com os critérios fixados no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal.

O autor opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente providos “apenas para integrar a fundamentação da sentença embargada” (ID Num. 90236046 - Pág. 134)

Apela o autor, repisando os termos da petição inicial.

Com as contrarrazões, vieram os autos a esta E. Corte Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004398-67.2015.4.03.6103

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: CENTRO DE DESENV DE TECNOLOGIA E RECURSO HUMANOS

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO BRANISSO SOBRINHO - SP68341-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: LUIZ NUNES PEGORARO - SP155025

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Não assiste razão ao apelante, devendo a r. sentença ser mantida nos termos em que foi lançada.

Em 30/10/2009, o autor, ora apelante, apresentou pedido de renovação do CEBAS, protocolado junto ao CNAS. Em 12/01/2012, o Sr. Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação editou a Portaria no 9/2012 indeferindo o requerimento, tomando como razão de decidir o disposto no Parecer no 61/2011-GAB/SEsu/MEC (ID Num. 90236047 - Pág. 32):

O Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, no uso de suas atribuições, considerando os fundamentos constantes do Parecer Técnico n° 61/2011 GAB SESu/MEC, exarado nos autos do processo 71010.004165/2009-26,

RESOLVE:

Art. 1° - Indeferir o pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social do CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA E RECURSOS HUMANOS, inscrito no CNPJ no 60.200.9790001-73, com sede em São José dos Campos – SP, em função do descumprimento do § 2o do art. 5o do Decreto 2.536, de 6 de abril de 1998.

O Decreto no 2.536/1998, posteriormente revogado pelo Decreto no 7.237/2010, regulamentava “a concessão do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos a que se refere o inciso IV do art. 18 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993”. O seu art. 5o, § 2o, assim previa:

Art . 5o - O CNAS somente apreciará as demonstrações contábeis e financeiras, a que se refere o artigo anterior, se tiverem sido devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado junto aos Conselhos Regionais de Contabilidade.

(...)

§ 2o Será exigida auditoria por auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, quando a receita bruta auferida em qualquer dos três exercícios referidos no artigo anterior for superior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).

Segundo fundamentação contida no Parecer no 61/2011-GAB/SEsu/MEC, o apelante “não cumpriu as exigências legais previstas para as demonstrações contábeis, por não atender, nos exercícios 2007 e 2008, as exigências do art. 5o, § 2o, do Decreto 2.536, de 6 de abril de 1998” (ID Num. 90236047 - Pág. 36).

As demonstrações contábeis e financeiras dos exercícios de 2005 e 2006 foram auditadas pela KPMG Auditores Independentes (ID Num. 90236047 - Pág. 44). Segundo o OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/No 637/10, a KPMG está registrada na CVM como Auditor Independente - Pessoa Jurídica, estando “autorizada a exercer a atividade de auditoria independente no âmbito do mercado de valores mobiliários, de acordo com as Leis nos 6385/76 e 6.404/76, nos termos da disposição contida no artigo 12 e parágrafo único, da Instrução CVM n° 308, de 14/05/1999” (ID Num. 90236047 - Pág. 40-41).

Já as demonstrações contábeis e financeiras dos exercícios 2007 e 2008 foram auditadas pela BDO Trevisan Auditores Independentes (ID Num. 90236047 - Pág. 47). Contudo, com relação a essa pessoa jurídica, a autora não trouxe qualquer prova de que se trata de entidade cadastrada na CVM como auditora independente, tal como exigido pelo supratranscrito § 2o, do art. 5o, do Decreto no 2.536/1998.

Sustenta o apelante que, na época do Parecer no 61/2011-GAB/SEsu/MEC, utilizado pelo Sr. Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, o Decreto n° 2.536/1998 já havia sido revogado pelo Decreto no 7.237/2010.

Contudo, tal argumento não procede. O próprio Decreto n° 7.237/2010 possui dispositivo específico que regulamenta a questão:

Art. 46. Os requerimentos de concessão e de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social protocolados e ainda não julgados até a data de publicação da Lei no 12.101, de 2009, serão remetidos aos Ministérios responsáveis, de acordo com a área de atuação da entidade, e julgados de acordo com a legislação em vigor à época da protocolização do requerimento.

A Lei no 12.101, de 27/11/2009, que dispõe, dentre outros temas, sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, foi publicada do DOU de 30/11/2009.

In casu, como a decisão do Sr. Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação fora prolatada em janeiro/2012, ou seja, após a publicação da Lei no 12.101/2009 (30/11/2009), o requerimento do apelante deve obedecer à legislação vigente à época do seu protocolo - 30/10/2009.

Assim, como à época do protocolo o Decreto no 2.536/1998 estava em vigor, correta a sua utilização pelo Parecer no 61/2011-GAB/SEsu/MEC e, consequentemente, do teor da Portaria no 9/2012.

De igual sorte, não prospera a alegação do recorrente de nulidade da intimação da decisão proferida na seara administrativa, bem como da decisão que considerou intempestivo o seu pedido de reconsideração.

O art. 26 da Lei no 12.101/2009 estabelece o prazo de 30 dias para a interposição de recurso administrativo, contados da publicação da decisão:

Art. 26. Da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou renovação de certificação e da decisão que cancelar a certificação caberá recurso por parte da entidade interessada, assegurados o contraditório, a ampla defesa e a participação da sociedade civil, na forma definida em regulamento, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da publicação da decisão.

Como a decisão de indeferimento do pedido de renovação do CEBAS foi publicada no DOU de 13/01/2012, constata-se a intempestividade do pedido de reconsideração formulado pelo apelante interposto tão somente em 08/03/2012.

Além disso, a Lei no 9.784/1999, na parte que regulamenta a comunicação dos atos processuais, prevê que o comparecimento do administrado supre a falta ou irregularidade da intimação:

Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências.

(...)

§ 5o As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

No caso, consta dos autos que em 18/01/2012, o Grupo de Trabalho-CEBAS, do MEC/FNDE, encaminhou e-mail ao dirigente do apelante, dando ciência do teor da decisão do pedido de renovação do CEBAS. Informou, ainda, a possibilidade de interposição de recurso “no prazo de 30 (dias) a contar da publicação da decisão no DOU, que se não a reconsiderar encaminhará à autoridade superior” (ID Num. 90236047 - Pág. 34). Como tal documento integra a petição inicial, constata-se que o apelante tinha plena ciência do seu teor.

Para reforçar, em contestação, a União aduziu que “a parte autora protocolou em 27/01/2012 (fl 1225) requerimento de cópia integral dos autos, seguida de juntada de instrumento de procuração e o Guia de Recolhimento da União devidamente quitado. E, em 08/02/2012, a cópia dos autos foi disponibilizada, conforme declaração de recebimento acostada às folhas 1199 do processo no 71010.004165/2009-26” (ID Num. 90236047 - Pág. 101).

Logo, os documentos demonstram o acerto da decisão administrativa que considerou intempestivo o recurso/pedido de reconsideração do apelante.

Por fim, sustenta que a decisão do pedido de reconsideração também seria nula porque estaria consubstanciada em atos administrativos apócrifos emitidos pelo Ministros de Estado da Educação (ID Num. 90236047 - Págs. 74 e 76), o que contraria o §1o, do art. 22, da Lei no 9.784/1999.

Contudo, a despeito de estarem, de fato, sem a assinatura, tal argumento não se mostra suficiente para anular a decisão administrativa, sendo, em verdade, mera irregularidade, que em nada prejudicou os direitos constitucionais do apelante. Ademais, a decisão que considerou intempestivo o pedido de reconsideração foi assinado pelo Ministro de Estado da Educação (ID Num. 90236047 - Pág. 79) e publicado no Diário Oficial da União (ID Num. 90236047 - Pág. 78), suprindo qualquer vício anterior.

O MM. Juízo a quo fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 10.000,00 em 11/08/2015).

Por se tratar de recurso de apelação, aplica-se o disposto no § 11, do art. 85, do CPC:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

A fixação da verba honorária deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que remunere adequadamente o trabalho do advogado, sem deixar de considerar as peculiaridades que envolvem o caso concreto, tais como, o valor da causa e o grau de complexidade da demanda.

Assim, tendo em vista a baixa complexidade da causa, o apelante deve ser condenada ao pagamento de honorários recursais, os quais fixo em 1% sobre o valor da causa, tendo em conta que o trabalho adicional do advogado da parte vencedora consistiu basicamente na apresentação de contrarrazões.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, condenando o apelante ao pagamento de honorários recursais de 1% sobre o valor da causa, atualizado conforme previsto de na r. sentença.

É como voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). RENOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO No 2.536/1998. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO FORA DO PRAZO. DOCUMENTOS APÓCRIFOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. O Decreto no 2.536/1998, posteriormente revogado pelo Decreto no 7.237/2010, regulamentava “a concessão do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos a que se refere o inciso IV do art. 18 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993”. O seu art. 5o, § 2o, assim previa: “Será exigida auditoria por auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários – CVM (...)”

2. As demonstrações contábeis e financeiras dos exercícios 2007 e 2008 foram auditadas pela BDO Trevisan Auditores Independentes (ID Num. 90236047 - Pág. 47). Contudo, com relação a essa pessoa jurídica, a autora não trouxe qualquer prova de que se trata de entidade cadastrada na CVM como auditora independente, tal como exigido pelo supratranscrito § 2o, do art. 5o, do Decreto no 2.536/1998.

3. Como a decisão do Sr. Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação fora prolatada em janeiro/2012, ou seja, após a publicação da Lei no 12.101/2009 (30/11/2009), o requerimento do apelante deve obedecer a legislação vigente à época do seu protocolo - 30/10/2009. Inteligência do art. 46 do Decreto n° 7.237/2010.

4. O art. 26 da Lei no 12.101/2009 estabelece o prazo de 30 dias para a interposição de recurso administrativo, contados da publicação da decisão. Como a decisão de indeferimento do pedido de renovação do CEBAS foi publicada no Diário Oficial da União de 13/01/2012, constata-se a intempestividade do pedido de reconsideração formulado pelo apelante interposto tão somente em 08/03/2012.

5. A despeito da existência de atos administrativos apócrifos, tal argumento não se mostra suficiente para anular a decisão administrativa, sendo, em verdade, mera irregularidade, que em nada prejudicou os direitos constitucionais do apelante. Ademais, a decisão que considerou intempestivo o pedido de reconsideração foi assinado pelo Ministro de Estado da Educação e publicado no Diário Oficial da União, suprindo qualquer vício anterior.

6. A fixação da verba honorária deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que remunere adequadamente o trabalho do advogado, sem deixar de considerar as peculiaridades que envolvem o caso concreto, tais como, o valor da causa e o grau de complexidade da demanda.

7. Assim, tendo em vista a baixa complexidade da causa, o apelante deve ser condenada ao pagamento de honorários recursais, os quais fixo em 1% sobre o valor da causa, tendo em conta que o trabalho adicional do advogado da parte vencedora consistiu basicamente na apresentação de contrarrazões.

8. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, condenando o apelante ao pagamento de honorários recursais de 1% sobre o valor da causa, atualizado conforme previsto na r. sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.